Tribunal: TJES
Processo: 0003623-08.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003623-08.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO MERELLIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003623-08.2021.8.08.0012 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: RODRIGO MERELLIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º,
INCISO VII, DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 69, E ART. 157, §2º, INCISO VII, C/C ART. 14, INCISO II, TUDO NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL
.

1.
FIXAÇÃO
DA PENA-BASE
NO MÍNIMO LEGAL
.
IM
P
OSSIBILIDADE
.
MAUS ANTECEDENTES
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
DECOTE D
AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
REDIMENSIONAMENTO DA
S
PENA
S
-BASE
S DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO CONSUMADOS
.
2.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL.
INVIABILIDADE.
INAPLICABILIDADE D
O PRINCÍPIO DA
COCULPABILIDADE.

3.
FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA PROPORCIONAL À PRIVATIVA DE LIBERDADE.
4.
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

5
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
. 1.
Inviável a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, tendo em vista a valoração negativa acertada dos antecedentes. Necessário proceder ao decote das consequências do crime, em razão da fundamentação inidônea, sendo medida que se impõe o redimensionamento das penas-bases em relação aos crimes de roubo majorado consumados.
2.
Inexiste circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, apta a atenuar a pena, sobretudo por não identificar qualquer negligência estatal que tenha influenciado na prática do crime, não sendo viável a aplicação do princípio da coculpabilidade.
3.
Tendo as reprimendas bases se afastado do mínimo legal, escorreita a fixação da pena de multa também acima do mínimo.
4
. O pedido de concessão de justiça gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003623-08.2021.8.08.0012 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: RODRIGO MERELLIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
RODRIGO MERELLIS
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica, que o condenou como incurso nas sanções do art. 157, §2º, inciso VII, duas vezes, na forma do art. 69, e art. 157, §2º, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena definitiva de 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 198 (cento e noventa e oito) dias-multa, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que nos dias 24 e 26 de março de 2021, o denunciado, mediante grave ameaça e fazendo uso de uma faca, subtraiu da vítima Francildo Martins da Silva a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e um cordão de prata e da vítima Márcio Pereira da Silva, um aparelho celular. Utilizando-se do mesmo
modus operandi
tentou subtrair dinheiro e pertences da vítima Marcos Ribeiro da Cruz, apenas não consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Nas razões recursais, requer a defesa (I) a fixação das penas-bases no mínimo legal; (II) reconhecimento da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal; (III) imposição da pena de multa no mínimo legal; (IV) concessão de justiça gratuita; e (V) prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Em um primeiro momento, suscitou a defesa a fixação da pena-base no mínimo legal, com o decote das circunstâncias judiciais negativamente valoradas.

Quanto aos crimes de roubo majorado consumados, o MM. Juiz considerou negativos os antecedentes e consequências do crime, sob os seguintes argumentos:

“
[...] Os
antecedentes
criminais se verificam às fls. 96/103, onde consta que o acusado ostenta 07 (sete) condenações transitadas em julgado, sendo que apenas uma será levada em consideração para efeito da aplicação da agravante de reincidência, de modo que resta, portanto, afastada a caracterização do bis in idem [...]; As
consequências dos crimes
, que se resumem aos efeitos produzidos pela ação criminosa, foram graves, já que, mesmo com a prisão dos réus, os bens subtraídos não foram recuperados”.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Entendo que agiu com acerto o douto Magistrado de primeiro grau ao valorar negativamente os antecedentes criminais do réu, haja vista a comprovação nos autos de que o mesmo ostenta outras 06 (seis) condenações criminais com trânsito em julgado.

Já em relação às consequências do crime, o que verifico nos autos é que o MM. Juiz utilizou fundamentação inidônea, em descompasso com o art. 93, inciso IX, da Carta da República e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o aumento decorrente dessas circunstâncias deve ser desconsiderado.

Arrolo abaixo precedente do STJ sobre o assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
[...]
2. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação"(AgRg no REsp n. 1.984.392/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).
[...]
4. Provimento do agravo regimental. Conhecimento e provimento do recurso especial, para (re) fixar a condenação do recorrente em 6 anos de reclusão, em regime fechado, e 14 dias-multa. (AgRg no AREsp n. 2.073.714/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022).

Sendo assim, em vista da inidoneidade da fundamentação das consequências do crime, é de rigor seja decotado da pena-base o
quantum
recrudescido em razão desse vetor, razão pela qual, remanescentes os antecedentes, reduzo a pena de forma proporcional ao originariamente arbitrado na sentença,
fix
ando-a

em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e 30 (trinta) dias-multa
.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) e a circunstância agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), motivo pelo qual mantenho a compensação entre ambas.

Ausentes causas de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento contida no artigo 157, §2º, inciso VII (arma branca), razão pela qual mantenho o aumento na fração de 1/3 (um terço),
fixando-a em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses
e 30 (trinta) dias-multa
.

Incide a regra do concurso material (art. 69 do Código Penal), razão pela qual somo as reprimendas,
fixando a pena em 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
.

Mantenho inalterada a pena relativa ao crime de roubo majorado tentado, considerando que foram desvalorados na primeira fase da dosimetria somente os antecedentes, sob fundamentação idônea, conforme já abordado.

Sendo assim, considerando a incidência do concurso material entre os dois crimes de roubo majorado consumados (12 anos e 08 meses de reclusão e 60 dias-multa) e o crime de roubo majorado tentado (03 anos e 08 meses de reclusão e 66 dias-multa),
fixo a pena definitiva em
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa
.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença prolatada.

Em seguida, suscitou o apelante a aplicação da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal, ao argumento de que o apelante sofreu agressões após o crime
.

Entretanto, não vislumbro nos autos circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, apta a atenuar a pena, sobretudo por não identificar qualquer negligência estatal que tenha influenciado na prática do crime.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 156, CAPUT, E 386, III E VII, AMBOS DO CP. SÚMULA N. 7 DO STJ. INFRINGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 68 DO CP E 381, III, DO CPP. SÚMULA N. 83 DO STJ. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 66 DO CP. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. No que tange à violação do art. 66 do CP, "entende-se por atenuante inominada aquela circunstância relevante, anterior ou posterior ao delito, não disposta em lei, mas que influencia no juízo de reprovação do autor, conceito em que não se inserem os antecedentes criminais, já previstos como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal" (AgRg no AREsp n. 1.534.503/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 10/9/2019), incidindo o óbice da Súmula n. 83 do STJ. [...] (AgRg no AREsp n. 1.884.233/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022).

Adiante, pugnou o recorrente pela fixação da pena de multa no mínimo legal, contudo, a pena pecuniária deve ser fixada de maneira proporcional à privativa de liberdade.

No caso dos autos, tendo as reprimendas bases se afastado do mínimo legal, escorreita a fixação da pena de multa também acima do mínimo, não havendo que se falar em reforma.

O pedido de concessão da gratuidade da justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
tão somente

para reduzir a pena-base imposta ao réu quanto aos crimes de roubo majorado consumados, mantendo-se inalterada a r. sentença quanto aos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)